Tribunal: STF
Processo: Rcl 34721
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A União afirma que a Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do Estado da Bahia, no processo n. 0000498-05.2017.4.01.3309, inobservou verbete vinculante n. 37 da Súmula do Supremo.



    Segundo narra, figura como ré em demanda ajuizada por Felipe Aquino Pessoa de Oliveira, juiz federal, por meio da qual pleiteia o pagamento de ajuda de custo, para provimento inicial do cargo de magistrado, com base em apontada simetria com o regime jurídico dos integrantes do Ministério Público Federal, previsto na Lei Complementar n. 75/1993. Menciona admitida, no âmbito administrativo, a simetria de regimes no julgamento, pelo Conselho Nacional de Justiça, do pedido de providências n. 0002043-22.2009.2.00.0000, a resultar na edição da Resolução CNJ n. 133/2011. Julgado procedente o pedido, o entendimento foi mantido em recurso inominado, surgindo daí o alegado descumprimento.



    Sustenta violado o paradigma, uma vez determinado o adimplemento de vantagem a magistrado, com base em isonomia, a partir das regras pertinentes aos membros do Ministério Público. Salienta englobados, a título de servidores públicos, os magistrados, bem assim estarem compreendidos, no alcance da expressão vencimentos, parcelas de cunho não remuneratório. Pondera vedada a atuação do Judiciário como legislador positivo. Alude aos recursos extraordinários n. 968.646 e 1.059.466, submetidos à sistemática da repercussão geral e pendentes de decisão definitiva, nos quais debatida a possibilidade de extensão a juízes federais do pagamento de diárias e licença-prêmio, na forma prevista na legislação atinente aos integrantes do Ministério Público. Frisa ter o Relator, ministro Alexandre de Moraes, assentado a suspensão de todos os processos envolvendo a matéria.



    Requer, em sede liminar, a suspensão do ato impugnado. Pretende, ao fim, a cassação da decisão atacada.



    A autoridade reclamada, nas informações, relatou o histórico processual do caso.



    Em 10 de dezembro de 2019, o ministro Celso de Mello, meu antecessor, deferiu o pedido de liminar, em ordem a suspender, cautelarmente, até final julgamento da presente reclamação, a eficácia da decisão ora questionada e, ainda, a tramitação do Processo nº 0000498-05.2017.4.01.3309.



    Filipe Aquino Pessôa de Oliveira, em contestação, defende ausente transgressão ao verbete vinculante n. 37, não tendo havido aumento de vencimentos com base no princípio isonômico, mas com lastro no da simetria, reconhecida pela Resolução n. 133/2011 do Conselho Nacional de Justiça. Menciona, ainda, o previsto no art. 129, § 4º, da Constituição de 1988.



    O Ministério Público Federal opina pela improcedência do pedido.



    É o relatório. Decido.



    2. Assiste razão ao reclamante.



    É assente na jurisprudência desta Corte a ilegitimidade constitucional do aumento de vencimentos pelo Poder Judiciário com suporte exclusivamente no princípio da isonomia, por falecer aos órgãos judicantes a competência legislativa para dispor sobre a matéria.



    Esse entendimento, inicialmente consolidado na forma do enunciado 339 da Súmula desta Corte, encontra-se fixado no enunciado vinculante n. 37, que possui a seguinte redação:



    Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia. 



    O exame dos pronunciamentos que deram origem àquele enunciado sumular (RE 592.317, ARE 762.806) revela que o comportamento acoimado de inconstitucional consiste na promoção, pelo Poder Judiciário, de equiparação salarial entre carreiras distintas ou reajuste de vencimentos, sem respaldo legal e a pretexto de resguardar a igualdade entre servidores públicos. Esta Corte tem asseverado que eventuais injustiças na política remuneratória do ente público devem ser sanadas por meio de lei, pois a interferência do Poder Judiciário nessa seara representaria indevida usurpação das funções do Legislativo. 



    Essa compreensão acerca do tema não se altera pelo fato de se discutir, no presente caso, ajuda de custo de natureza indenizatória e não propriamente “vencimento”. O ponto nodal da questão reside na necessidade de lei específica, oriunda do Poder Legislativo, para concessão de vantagem pecuniária, a qualquer título, a servidores e agentes do Estado.



    Destaco, de outro lado, que a questão jurídica ora suscitada constitui objeto de outros processos nesta Corte, ainda pendentes de resolução de mérito.



    Discute-se na ADI 4822, no RE 968.646 (Tema 976/RG) e no RE 1.059.466 (Tema 966/RG) acerca da constitucionalidade, respectivamente, da concessão de auxílio-alimentação, equiparação de valor de diárias e concessão de licença-prêmio com base no princípio constitucional da simetria entre as carreiras da magistratura e a de membros do Ministério Público.



    Essa circunstância torna prudente o sobrestamento do processo de origem até a pacificação da controvérsia no âmbito da jurisprudência desta Corte.



    3. Ante o exposto, julgo procedente o pedido formulado nesta reclamação, para cassar o ato reclamado e determinar o sobrestamento do processo n. 0000498-05.2017.4.01.3309 até a resolução do mérito da ADI 4822, do RE 968.646 ou do RE 1.059.466, o que sobrevier primeiro.



    4. Comunique-se ao órgão reclamado, remetendo-lhe cópia da presente decisão, para que junte ao processo de origem e dê ciência à parte beneficiária da tramitação desta reclamação.



    5. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 12 de março de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente